Tribunal: TJBA
Processo: 8119946-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8119946-69.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA LÚCIA ANDRADE PERES

ADVOGADO: ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO C6 S/A, contra
a
sentença pro
lata
da
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por MARIA LUCIA ANDRADE PERES, na qual se reconheceu a nulidade de empréstimo bancário por ausência de autorização, condenando-se o
R
éu à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
. O
A
pelante sustentou a validade do contrato firmado digitalmente, com envio de documentação comprobatória, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve contratação válida de empréstimo bancário, com base em documentação digital apresentada;
e
analisar a existência de ato ilícito a ensejar ressarcimento por danos materia
l
e mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário foi celebrado validamente por meio digital, com apresentação de documentos de identidade,
biometria
facial e comprovante de TED, evidenciando a manifestação de vontade da
A
utora.

4. A documentação constante dos autos (Id. 92658343 e Id. 92658355) comprova a celebração e a execução do contrato, não havendo demonstração de fraude ou vício de consentimento.

5. O
B
anco agiu no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude nas cobranças efetuadas, o que afasta o dever de indenizar.

6. Diante da improcedência dos pedidos, inverte-se o ônus da sucumbência, restando a
Demandante
condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de
J
ustiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104 e 421; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8119946-69.2024.8.05.0001
,
oriundos d
a Comarca de

Salvador
, em que figuram como Recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e Recorrid
a

MARIA LÚCIA ANDRADE PERES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.